Tribunal: TJSP
Processo: 2056471-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos no 0012118-67.2021.8.26.0003 (cumprimento de sentença em trâmite perante a 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara) em favor do exequente, até o limite do valor atualizado do débito. Insurgência. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte têm admitido a mitigação da regra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos no 0012118-67.2021.8.26.0003 (cumprimento de sentença em trâmite perante a 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara) em favor do exequente, até o limite do valor atualizado do débito. Insurgência. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte têm admitido a mitigação da regra da impenhorabilidade de vencimentos para satisfação de crédito de natureza não alimentar em situações excepcionais, desde que preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, pois não lhe é autorizado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Penhora no rosto dos autos que deve ser limitada a 40% dos créditos do agravante nos autos do cumprimento de sentença, percentual que não importa violação de sua dignidade e de sua família. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.